Tribunal: TJDFT
Processo: 0707675-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707675-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRE PEREIRA PEREDO D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste sobre o requerimento de aplicação de multa processual, formulado em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator